Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706595-21.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM INFORMÁTICA - EFTI RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. VALOR DA “TAXA” DE OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. INCORPORAÇÃO AO VALOR DO TERRENO. PREVISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. AUSÊNCIA. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ITBI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa uma vez que “a apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.” (STJ. AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015). 2. Na hipótese dos autos, não houve negativa de prestação jurisdicional. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo Magistrado a quo que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada. 3. Definida em Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso o preço público pela ocupação e a incorporação das benfeitorias e das acessões ao término da concessão, não há que se falar em parcelamento da dívida e em indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. 4. “Constitui fato gerador do ITBI a averbação da rescisão de contrato de concessão de direito real de uso no Registro Imobiliário.” (TJDFT. Acórdão 565706, 20080111388387APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 17/2/2012. Pág.: 82). 5. O contribuinte do ITBI é “o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido” (Decreto Distrital 16.114/1994, art. 5o, I). Por disposição de cláusula contida na Escritura Pública celebrada entre as partes, a TERRACAP “adquire” a edificação construída com o término da concessão do direito real de uso, razão pela qual é a responsável pelo pagamento do ITBI. 6. “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” (Código Civil, art. 265). 7. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 8. Recurso do GRUPO/COLÉGIO JK parcialmente conhecido, preliminar de cerceamento de defesa não conhecida, preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida pelo GRUPO/COLÉGIO JK rejeitada. Recursos da EFTI e da TERRACAP conhecidos. Apelação adesiva da TERRACAP desprovida. Apelações da EFTI e do GRUPO/COLÉGIO JK parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 96, 97, 884, 1.219, 1.255 e 1.256, todos do Código Civil, defendendo o direito a ser indenizada pelas benfeitorias realizadas na edificação do prédio em discussão por ser possuidora de boa-fé e porque as acessões realizadas no terreno concedido foram impostas na concessão de uso real; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em inexistência de comprovação das acessões pleiteadas, pois a própria vistoria de ID 13643085, confeccionada e acostada pela parte recorrida, atesta a construção. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 96, 97, 884, 1.219, 1.255 e 1.256, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Estabelece a Cláusula VIII da Escritura Pública de concessão do direito real de uso: “VIII) Fica desde já entendido que as benfeitorias e acessões erigidas no imóvel serão incorporadas ao valor do terreno e passarão automaticamente, ao domínio e posse da CONCEDENTE, nos casos de rescisão e vencimento do termo contratual ou extinção do CONCESSIONÁRIO, não cabendo indenizações de qualquer natureza a quem quer que seja;” (ID 13643098, p. 2). Como se vê, independentemente da construção erigida no imóvel ser considerada uma benfeitoria ou uma acessão, as partes pactuaram que a edificação e seus pertences passariam automaticamente ao domínio e posse da TERRACAP quando do término da concessão” (ID 16383601). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1661749/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025